Tribunal: STF
Processo: HC 115824
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-03
Data de publicação: 2017-10-03

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2º, I, II E IV). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA.



    1. A controvérsia a respeito da ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva não foi analisada pela instância a quo. Desse modo, qualquer juízo desta Corte sobre a matéria implicaria supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Ausente quadro de ilegalidade. 



    2.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário. 



    3. Habeas corpus denegado.